Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-59.2022.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001126-59.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TRYCIA MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.311-67 (APELADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (APELADO), DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA (APELADO), MIRELI MARIA CARVALHO (APELADO), GELLY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 005.626.011-39 (VÍTIMA), AMANDA FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 035.312.781-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 219.484.101-68 (ADVOGADO), EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 351.309.461-20 (ADVOGADO), EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 351.309.461-20 (ASSISTENTE), ROBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 219.484.101-68 (ASSISTENTE), AMANDA FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 035.312.781-77 (ASSISTENTE), GELLY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 005.626.011-39 (APELANTE), AMANDA FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 035.312.781-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 219.484.101-68 (ADVOGADO), EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 351.309.461-20 (ADVOGADO), TRYCIA MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.311-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001126-59.2022.8.11.0020

APELANTE: GELLY APARECIDA DOS SANTOS

APELADO: VINICIUS FLAVIO CARVALHO, DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA, MIRELI MARIA CARVALHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – RECURSO INTERPOSTO PELA VÍTIMA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DISPUTA ENTRE VIÚVA E ENTEADOS EM TORNO DE PATRIMÔNIO DECORRENTE DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO OU NA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/2006 –
RECURSO DESPROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A par da celeuma, inclusive envolvendo a natureza das medidas protetivas de urgência, as quais classifico como de caráter inibitório, o que as torna autônomas, cuja concessão não está condicionada à necessidade de instauração de ação penal, mas, tão somente, à existência de violência doméstica ou familiar contra a mulher, tenho que a decisão que aprecia requerimento formulado em pedido autônomo, como in casu, em que o juiz analisa se é hipótese de concessão ou não das medidas protetivas de urgência, caracteriza-se como sendo definitiva e, portanto, desafia recurso de apelação. Ademais, a
ausência de regramento específico na Lei n. 11.340/06, acerca do recurso cabível
e
a existência de controvérsia sobre o tema, permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, nos termos do art. 579 do Código de Processo Penal: "salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro
” [
grifo nosso
- TJMG. Processo n. 0054895-85.2021.8.13.0114. Relatora Desembargadora Kárin Emmerich. DJe: 26/10/2022].

“Em que pese a existência de vínculo familiar existente entre o apelado e a apelante, a situação descrita nos autos não se amolda ao conceito de violência doméstica que é retratado no artigo 5º da Lei n.º 11.340/2006, fazendo-se necessário,
sobretudo, a demonstração de vulnerabilidade da vítima ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero
.
Tratando-se de ação cautelar satisfatória de medida protetiva, onde não foi constatada a ocorrência de violência de gênero, impõe-se a extinção do feito, tornando-se sem efeito as medidas protetivas preteritamente deferidas
”
(
destaquei
– Ap n. 8312/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 20.3.2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001126-59.2022.8.11.0020

RECORRENTE: GELLY APARECIDA DOS SANTOS

RECORRIDO: VINICIUS FLAVIO CARVALHO, DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA, MIRELI MARIA CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gelly Aparecida dos Santos
, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, que indeferiu o pedido de concessão das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha e determinou o arquivamento do feito.

Em suas razões, a defesa almeja a reforma da decisão para que sejam deferidas medidas protetivas em favor da vítima, sustentando que:
1)
após o falecimento de seu esposo,
Gelly
vem sendo ameaçada e injuriada pelos herdeiros, que “
não permitem sequer que a interessada ingresse em sua própria residência, a recorrente está vivendo com medo, teme pela sua vida, motivo pelo qual procurou a delegacia e fez pedido de medida protetiva e representação criminal em desfavor de seus enteados
”;
2)
“
as medidas protetivas não exigem a prova da prática de crimes ou contravenções, podendo ser concedidas em caráter independente, desde que encontrem lastro necessário consistente em indício de encontrar-se a mulher em situação de risco, de modo a evitar mal pior para a vítima, tal como o caso dos autos
” e;
3)
foi demonstrado “
por meio de fotos e por esta petição o elo que existia entre ela e os recorridos, tendo sim os indícios necessários que configura injúria, ameaça contra a mulher, sendo beneficiária da Lei 11.340/2006
”.

Em contrarrazões, os apelados requerem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, e, no mérito, o desprovimento.

A 4ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento da preliminar suscitada pelos recorridos e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001126-59.2022.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de não conhecimento)

Em sede preliminar, os apelados sustentam que o recurso em sentido restrito interposto não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita.

Como bem pontuado pela 4ª Procuradoria-Geral de Justiça, a Lei n. 11.340/06 não prevê um recurso para questionar o
deferimento
ou o
indeferimento
de medidas protetivas de urgência.

Sobre o tema, há inclusive divergência na doutrina quanto ao recurso cabível. Confira-se:

“
Contra o indeferimento de requerimento de decretação de medidas protetivas de urgência, há divergências na doutrina quanto ao recurso cabível. Embora parte da doutrina entenda que caberia apelação, por não haver recurso em sentido estrito previsto para a hipótese, nos termos do art. 593, II, do CPP, entendemos que o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, V, do mesmo diploma legal. Por não julgar mérito, não se trata a decisão de indeferimento das medidas protetivas de urgência de decisão definitiva a desafiar apelação. Por outro lado, por não pôr termo ao processo ou mesmo fase dele, não tem força de definitiva. Parece-nos de todo equivocado alegar o não cabimento do recurso em sentido estrito pelo fato de não estar a hipótese contemplada no rol do artigo 581, que seria taxativo. Ora, não poderia o artigo 581 expressamente tratar de indeferimento de medidas protetivas de urgência, pois as mesmas não existiam no ordenamento pátrio quando o Código de Processo Penal teve seu início de vigência, na primeira metade do século passado”
[Cláudia Barros Portocarrero e Wilson Luiz Palermo Ferreira, Leis Penais Extravagantes, 6. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 1.688].

Não obstante, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, almejando regulamentar o trâmite das medidas protetivas de urgência impostas ao agressor, definiu que:

“
No caso das medidas de natureza penal
(art. 22, incisos I, II, III, da Lei n. 11.340/06)
o recurso cabível é o de apelação
, pois se trata de decisão com força de definitiva e proferida por juiz singular, nos casos em que não é cabível recurso em sentido estrito: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

Em relação as medidas de natureza cível
(
art. 22
,
incisos
IV e
V
, da Lei n. 11.340/06)
o recurso cabível é o agravo de instrumento
, eis que se trata de decisão que versa sobre tutela provisória: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias
” [Instrução Normativa nº 2/2020].

No caso
sub examine
, não há dúvidas de que as medidas protetivas requeridas pela vítima têm natureza penal.

O juízo de origem, após indeferir a concessão das medidas previstas na Lei Maria da Penha, determinou o arquivamento do feito,
in verbis
:

“
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 19 e 22, ambos da Lei nº 11.340/2006, por ausência dos indícios necessário,
INDEFIRO o pedido
de concessão das medidas protetivas pleiteadas.

4. CIENTIFIQUE-SE a requerente pessoalmente. EXPEÇA-SE o necessário.

5. Com o aporte de eventual inquérito policial/ação penal correspondente, TRASLADE-SE cópia da presente decisão.

6. Não havendo manifestação das partes em prazo superior a 15 (quinze) dias após as respectivas intimações,
ARQUIVEM-SE os autos
com as baixas e procedimentos de estilo.

7. Registro que a ausência de aporte do inquérito policial/ação penal não prejudicará o arquivamento dos presentes autos notadamente quando, se tratando de processo virtual, bastará a materialização do feito para acesso e traslado da decisão
” [Id nº 146770445 - Pág. 4].

Assim, entendo que a decisão do juízo
a quo
desafia o recurso de apelação, tendo em vista sua força de definitiva
[1]
[CP, art. 593, II], contudo, registro que apesar do equívoco na interposição do recurso, não identifico má-fé da vítima, notadamente porque o RESE fora interposto no mesmo prazo da apelação criminal, estando, ainda, presentes os demais pressupostos e condições de sua admissibilidade.

O referido posicionamento vai ao encontro dos seguintes julgados dos tribunais estaduais:

“
A par da celeuma, inclusive envolvendo a natureza das medidas protetivas de urgência, as quais classifico como de caráter inibitório, o que as torna autônomas, cuja concessão não está condicionada à necessidade de instauração de ação penal, mas, tão somente, à existência de violência doméstica ou familiar contra a mulher, tenho que a decisão que aprecia requerimento formulado em pedido autônomo, como in casu, em que o juiz analisa se é hipótese de concessão ou não das medidas protetivas de urgência, caracteriza-se como sendo definitiva e, portanto, desafia recurso de apelação. Ademais, a
ausência de regramento específico na Lei n. 11.340/06, acerca do recurso cabível
e
a existência de controvérsia sobre o tema, permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, nos termos do art. 579 do Código de Processo Penal: "salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro
” [TJMG. Processo n. 0054895-85.2021.8.13.0114. Relatora Desembargadora Kárin Emmerich. DJe: 26/10/2022].

“
Registro, de início, que em atenção ao princípio da fungibilidade, o recurso apresentado deve ser recebido como apelação (artigo 593, II, CPP), porque tem força de definitiva a decisão que estabelece as medidas protetivas de urgência da Lei 11.340
” [TJGO. Processo n. 5460139-79.2020.8.09.0051. Relator Desembargador Ivo Fávaro. DJe: 17/3/2022].

Posto isto, recebo o presente recurso em sentido estrito como apelação criminal.

VOTO (Mérito)

Consoante se depreende dos autos, no dia 23/6/2022,
Gelly Aparecida dos Santos
compareceu na Delegacia de Alto Araguaia para registrar boletim de ocorrência em face de
Vinicius Flávio Carvalho
,
Trycia Maria Carvalho
e
Mirelly Maria Carvalho
, seus enteados, conforme se extrai da narrativa abaixo:

“
Narra a comunicante que seu esposo faleceu há aproximadamente um ano e os bens estão em processo de inventário, ela relata que está morando na fazenda e, na data presente, quando retornou a sua casa, os filhos do falecido a impediram de entrar no local, trocaram as fechaduras dos cadeados, impossibilitando-a de pegar suas coisas pessoais.

A comunicante disse que está se sentindo ameaçada, pois o seu enteado Vinicius lhe disse que se a comunicante herdar algo, talvez seu filho ou neto desfrute de alguma coisa, mas ela não desfrutará, ela disse ainda que foi agredida verbalmente pelas filhas do falecido, que a chamaram de vagabunda.

B.O registrado para conhecimento da autoridade policial.

A comunicante foi orientada acerca do prazo decadencial de seis meses para oferecer a representação criminal em desfavor de Mirelly e Trícia pelo crime de injúria, mas manifestou o desejo de não representar criminalmente neste momento.

Contra o crime de ameaça, em desfavor de Vinicius a comunicante manifestou o desejo de fazer a representação criminal e solicitar medidas protetivas de urgência.

Conforme determinação da autoridade policial, Dr. Marcos Paulo Batista de Oliveira, a equipe de policiais, composta pelos investigadores de polícia, Sávio Borges da Silva, Juliana de Oliveira Santos, Marcio Lázaro de carvalho e Fitippaldi Soares de Araújo, acompanharam a vítima Gelly Aparecida dos Santos até a sua casa para pegar seus pertences pessoais.

No local, o senhor Vinicius e a senhora Mirelly, filhos do falecido, permitiram a entrada dos policiais na residência, que fica nos fundos do comércio, "Ekipe Som" e acompanharam a retirada de tais pertences.

Dentre os objetos pessoais, foram retirados roupas íntimas e pessoais da comunicante, alguns cosméticos, travesseiros, roupas de cama, remédios e alguns itens de cozinha, como panelas e pratos.

O senhor Vinicius e Mirelly autorizaram a retirada de todos os itens mencionados acima. Obs: foram feitas fotos dos pertences retirados da residência e encontram-se em anexo neste b.o
”[Id nº 146770437 - Pág. 2/3].

A ofendida solicitou as seguintes medidas protetivas:
1)
não aproximação dela, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 metros;
2)
proibição de contato consigo, com seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
3)
proibição de frequentar a casa da fazenda em que reside e a de seus familiares em Alto Araguaia, para preservação da sua integridade física e psicológica;
4)
restituição de seus bens, indevidamente subtraídos pelo agressor [Id nº 146770441 - Pág. 3/4]. Na oportunidade, representou criminalmente em desfavor de
Vinicius Flávio Carvalho
, pelo crime previsto no art. 147 do CP, e contra
Mireli Maria Carvalho
, pelo crime previsto no art. 140 do CP [ameaça e injúria, respectivamente].

Em 23/6/2022, o juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia
infereriu
o pedido de concessão de medidas protetivas e determinou o arquivamento do feito, proferindo a seguinte decisão:

“
Vistos em correição.

1. Trata-se de medidas protetivas de urgência pleiteadas por GELLY APARECIDA DOS SANTOS por meio da autoridade policial em desfavor de MIRELI MARIA CARVALHO, DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA e VINICIUS FLÁVIO CARVALHO.

Infere-se da descrição sucinta dos fatos que a requerente foi ameaçada pelo requerido VINICIUS FLÁVIO CARVALHO e injuriada por MIRELI MARIA CARVALHO
.

Por estes motivos, postulas a aplicação das medidas protetivas de urgência.

É o relato do essencial.

Fundamento e Decido.

2. Lendo-se o artigo 1º, da Lei nº 11.340/2006, nacionalmente conhecida como Lei Maria da Penha, fácil se denota que a finalidade desse diploma legal é prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e assistir e proteger a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Essa mens legis deixa entrever que sociedade brasileira, por meio do Poder Legislativo Nacional, não permite mais conviver, de forma passiva, com conflitos penais dessa estirpe, apresentando-se a novel legislação eficaz meio de coibir esse especial tipo de violência.

Esse diploma legislativo, ao conceituar a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabeleceu, em seu artigo 5º, que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto, prevendo o parágrafo único desse preceito legal que as relações pessoais enunciadas independem de orientação sexual.

Na hipótese em apreço, entendo que resta patente a ausência de “violência de gênero” que aduz o diploma legislativo
.

Importante registrar que
a simples presença de vítima do sexo feminino não dá ensejo a incidência da Lei n. 11.340/06
notadamente quando deve ocorrer efetiva vulnerabilidade/hipossuficiência da mulher. A violência de gênero, na perspectiva do sexo feminino, compreende “relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher” (BIANCHINI, Alice. Lei Maria da Penha: Lei 11.340/2006: aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero. São Paulo: Saraiva, 2013, págs. 30 e 31).

Sobre o tema, eis a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Não é possível estabelecer um conceito estático sobre a violência de gênero.

Todavia, podem ser extraídas as suas principais características, consistentes nos resquícios culturais, sociais, religiosos e ideológicos de uma sociedade patriarcal, caracterizada pela figura do homem provedor e, da mulher, em estado de subordinação e passividade. Em resumo, é permitido afirmar que a violência de gênero caracteriza-se como uma reação daquele que se sente “dono”, “possuidor” da vítima.

Conforme acima mencionado, esta condição de vulnerabilidade/hipossuficiência por razões do sexo feminino não restou provada nos autos
.

Pelo contrário, denota-se que as partes possuem animosidade/litigiosidade decorrente da necessidade de partilha de bens do falecido DJALMA DE JESUS CARVALHO
.

Evidencia-se que eventual violência, ameaça ou injúria foi motivada por esse conflito prévio e não por nenhum dos requeridos se sentir “dono” da vítima
.

De igual modo, não há elementos que denotem a existência de relação íntima de afeto ou da que resulte do convívio doméstico ou familiar que possui com a ofendida (artigo 5º da Lei n. 11.340/06). Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: (...).

Não se sobressai dos autos que a requerente possui vulnerabilidade em uma perspectiva de gênero. Deste modo, o pedido de aplicação da Lei n. 11.340/06 deverá ser indeferido.

3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 19 e 22, ambos da Lei nº 11.340/2006, por ausência dos indícios necessário, INDEFIRO o pedido de concessão das medidas protetivas pleiteadas.

4. CIENTIFIQUE-SE a requerente pessoalmente. EXPEÇA-SE o necessário.

5. Com o aporte de eventual inquérito policial/ação penal correspondente, TRASLADE-SE cópia da presente decisão.

6. Não havendo manifestação das partes em prazo superior a 15 (quinze) dias após as respectivas intimações, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e procedimentos de estilo.

7. Registro que a ausência de aporte do inquérito policial/ação penal não prejudicará o arquivamento dos presentes autos notadamente quando, se tratando de processo virtual, bastará a materialização do feito para acesso e traslado da decisão.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 23 de junho de 2022.

Marina Carlos França - Juíza de Direito
”.

Para que haja a incidência da Lei n. 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, deve restar caracterizada a violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
, que lhe cause morte, lesão sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial [art. 5º].

Como pontuado pelo juízo de origem, a simples presença de vítima do sexo feminino não enseja a aplicação da referida legislação.

É imprescindível que a violência seja decorrente de preconceito baseado no gênero, fundado em padrões de crença e papéis da mulher no contexto cultural e social.

A palavra gênero, empregada no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não está a indicar a condição biológica da mulher, mas a desigualdade sociocultural que a vitimiza na sociedade patriarcal, tornando-a objeto de domínio e submissão do homem, na relação doméstica, familiar ou afetiva.

Nesse particular, importante mesmo observar que o legislador, no referido dispositivo, não usou o termo “
gênero
” como sinônimo de sexo, de resto desnecessário diante da alusão à necessidade de a violência doméstica e familiar ser empregada contra “
mulher
” (“
Para efeitos desta lei configura violência doméstica e familiar
contra a mulher
qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão ...”
).

O objeto da lei não foi proteger a mulher, simplesmente, mas aparar as desigualdades socioculturais com o homem, que motivam as discriminações que descabam para a violência dentro das relações familiares, domésticas ou afetivas.

A palavra “gênero” não é, pois, representativa da diferença anatômica do sexo entre homens e mulheres, mas da representação social e psíquica que a discrimina no contexto social.

Essa intenção e propósito foram claramente externadas na “Exposição de Motivos” que acompanhou o projeto de lei voltado a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, depois convolado na nominada Lei Maria da Pena:

6. O projeto delimita o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, por entender que a lógica da hierarquia de poder em nossa sociedade não privilegia as mulheres. Assim, busca atender aos princípios de ação afirmativa que têm por objetivo implementar “ações direcionadas a segmentos sociais, historicamente discriminados, como as mulheres, visando a corrigir desigualdades e a promover a inclusão social por meio de políticas públicas específicas, dando a estes grupos um tratamento diferenciado que possibilite compensar as desvantagens sociais oriundas da situação de discriminação e exclusão a que foram expostas”.

7. As iniciativas de ações afirmativas visam “corrigir a defasagem entre o ideal igualitário predominante e/ou legitimado nas sociedades democráticas modernas e um sistema de relações sociais marcado pela desigualdade e hierarquia”. Tal fórmula tem abrigo em diversos dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro precisamente por constituir um corolário ao princípio da igualdade.

[...]

12. É contra as relações desiguais que se impõem os direitos humanos das mulheres. O respeito à igualdade está a exigir, portanto, uma lei específica que dê proteção e dignidade às mulheres vítimas de violência doméstica. Não haverá democracia efetiva e igualdade real enquanto o problema da violência doméstica não for devidamente considerado. Os direitos à vida, à saúde e à integridade física das mulheres são violados quando um membro da família tira vantagem de sua força física ou posição de autoridade para infligir maus tratos físicos, sexuais, morais e psicológicos.

[...]

15. O artigo 5º da proposta de Projeto de Lei define violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou conduta baseada na relação de gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico. É importante ressaltar que a Convenção de Belém do Pará possui objeto mais amplo, considerando a violência ocorrida no âmbito público e privado. Para os fins desta proposta, e de forma a conferir-lhe maior especificidade, somente foi considerada a violência ocorrida no âmbito privado. Cabe especial atenção a um conceito basilar previsto na proposta: a relação de gênero. A violência intra-familiar expressa dinâmicas de poder e afeto, nas quais estão presentes relações de subordinação e dominação.

16. As desigualdades de gênero entre homens e mulheres advêm de uma construção sócio-cultural que não encontra respaldo nas diferenças biológicas dadas pela natureza. Um sistema de dominação passa a considerar natural uma desigualdade socialmente construída, campo fértil para atos de discriminação e violência que se “naturalizam” e se incorporam ao cotidiano de milhares de mulheres. As relações e o espaço intra-familiares foram historicamente interpretados como restritos e privados, proporcionando a complacência e a impunidade.

No caso
sub oculis
, a desavença entre a apelante e os apelados está relacionada à partilha dos bens do falecido Djalma de Jesus Carvalho, não tendo sido demonstrada situação de vulnerabilidade/hipossuficiência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade
” [STJ. AgRg no RHC 150519 / PA. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 24/6/2022].

Destarte, se inexiste violência de gênero, não há falar em fixação de medidas protetivas de urgência contra os apelados, com fundamento na Lei n. 11.340/06.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. AGRESSOR IRMÃO DA VÍTIMA. LEI 11.340/2006. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que se refere à incidência da Lei Maria da Penha
"a jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero."
(AgRg no REsp 1.430.724/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015). 2.
No caso dos autos, observa-se que, embora o crime esteja sendo praticado no âmbito das relações domésticas e familiares, verifica-se que, em momento algum, restou demonstrado que teria sido motivado por questões de gênero, ou mesmo que a vítima estaria em situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino. Com base em tal premissa, o Tribunal de origem concluiu não haver violência que atraísse a incidência da Lei Maria da Penha,
assim justificando o declínio da competência para Juizado Especial Comum. 3. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1700032/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

“[...] em que pese a existência de vínculo familiar [...] a situação descrita nos autos não se amolda ao conceito de violência doméstica que é retratado no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006, fazendo-se necessária, sobretudo, a demonstração de vulnerabilidade da vítima ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero”
(Apelação Criminal n. 0023648-12.2014.8.11.0042. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Marcos Machado. Data do julgamento: 2-5-2017. Data da publicação: 5-5-2017).

“1.Em que pese a existência de vínculo familiar existente entre a apelada e a apelante, a situação descrita nos autos não se amolda ao conceito de violência doméstica que é retratado no artigo 5º da Lei n.º 11.340/2006, fazendo-se necessário,
sobretudo, a demonstração de vulnerabilidade da vítima ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero
. 1.1.
Tratando-se de ação cautelar satisfatória de medida protetiva, onde não foi constatada a ocorrência de violência de gênero, impõe-se a extinção do feito [...], tornando-se sem efeito as medidas protetivas preteritamente deferidas
. 2.Recurso improvido”
(Ap 8312/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 20.3.2017).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

Retifique-se a autuação para constar o presente recurso em sentido estrito como apelação criminal.

É como voto.

[1]
CPP, art. 593: Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022